Tribunal: TRF3
Processo: 5005028-90.2020.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
147/689)

5005028-90.2020.4.03.6126

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005028-90.2020.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDSON DE FRANCA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNA TORRES PEREZ - SP418668-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANA NAVARRO BEGA - SP130280-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDSON DE FRANCA

ADVOGADO do(a) APELADO: GIOVANNA TORRES PEREZ - SP418668-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANA NAVARRO BEGA - SP130280-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. AGENTES FÍSICOS E QUÍMICOS. RUÍDO E ÓLEOS MINERAIS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que reconheceu parcialmente o direito, extinguindo sem resolução de mérito os períodos já averbados administrativamente, afastando outros por contradição documental e reconhecendo a especialidade de parte do tempo por exposição a óleos minerais, concedendo Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa perante o julgamento antecipado do mérito com base em divergência de formulários probatórios; (ii) verificar o interesse de agir relativamente a períodos já reconhecidos na via administrativa; (iii) analisar a eficácia probatória de formulário retificador que atesta ruído superior ao limite legal; (iv) definir a caracterização da especialidade por exposição a óleos minerais e a eficácia do EPI para agentes reconhecidamente cancerígenos; e (v) estabelecer o direito ao benefício de Aposentadoria Especial e os critérios para dedução com benefício concedido administrativamente no decurso da lide após determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o juízo, enquanto destinatário da prova, reputa suficientes os elementos documentais acostados aos autos (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil), inserindo-se a análise da validade probatória dos formulários no exame de mérito da demanda.

Carece de interesse de agir a pretensão de reconhecimento judicial de tempo de serviço especial que já se encontra devidamente averbado e reconhecido pela autarquia previdenciária na esfera administrativa.

O formulário mais recente, emitido por representante legal da empresa e sustentado em laudos técnicos, que corrige omissões de documentos anteriores e atesta a exposição a ruído superior aos limites legais vigentes (80 dB(A) até 04/03/1997, 90 dB(A) até 18/11/2003 e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003), constitui prova idônea e suficiente para o enquadramento especial.

A exposição a óleos minerais e fluidos de corte (hidrocarbonetos aromáticos), previstos no Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15, sujeita-se a avaliação estritamente qualitativa. Tratando-se de agentes reconhecidamente cancerígenos, a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não elide a nocividade do ambiente laboral, em estrita observância ao Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização.

Comprovados 25 anos de tempo estritamente especial, impõe-se a concessão da Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), resguardado o direito de opção do segurado pelo benefício mais vantajoso e a dedução integral das prestações relativas a benefício inacumulável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos de 19/04/1993 a 31/12/1994, de 31/12/1995 a 30/04/1998 e de 31/12/1999 a 31/12/2002, condenando a autarquia a conceder o benefício de Aposentadoria Especial desde a DER (06/12/2018), com o pagamento das parcelas vencidas e reflexos correspondentes, abatendo-se os valores já recebidos administrativamente e fica resguardado o direito do segurado em optar pelo melhor benefício.

Tese de julgamento: 1. Não se verifica cerceamento de defesa na dispensa de dilação probatória quando o acervo documental se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, incumbindo ao juiz a livre valoração da prova. 2. Afigura-se idónea a comprovação da especialidade laborativa através de formulário retificador emitido pelo empregador que supre omissões de formulário anterior. 3. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos (óleos minerais) exige avaliação qualitativa, não sendo a nocividade afastada pela mera utilização de EPI, dado o seu potencial cancerígeno.

Legislação relevante citada: Constituição da República (art. 109, I); Código de Processo Civil (arts. 85, §§ 3o e 11, 370, 371, 496, § 3o, I, 1.012, § 4o); Lei no 8.213/1991 (art. 57); Emenda Constitucional no 103/2019 (art. 24, §§ 1o e 2o); Emenda Constitucional no 113/2021 (art. 3o). Jurisprudência relevante citada: Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005028-90.2020.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDSON DE FRANCA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNA TORRES PEREZ - SP418668-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANA NAVARRO BEGA - SP130280-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIOVANNA TORRES PEREZ - SP418668-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANA NAVARRO BEGA - SP130280-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDSON DE FRANCA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por EDSON DE FRANCA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença (Id 279516128) e aclaratórios (Id 279516188) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) extinguir o feito, sem resolução de mérito, quanto aos períodos de 01/01/1995 a 30/12/1995, de 01/05/1998 a 30/12/1999, de 19/11/2003 a 23/01/2008 e de 01/01/2009 a 29/11/2018, por já terem sido reconhecidos como especiais na via administrativa; b) rejeitar o reconhecimento da especialidade nos interregnos de 19/04/1993 a 31/12/1994, de 31/12/1995 a 30/04/1998, de 31/12/1999 a 31/12/2002 e de 30/11/2018 a 06/12/2018, sob o fundamento de contradição material entre os formulários PPP apresentados; e c) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/01/2003 a 18/11/2003 e de 24/01/2008 a 31/12/2008, condenando a autarquia à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com Data de Início do Benefício (DIB) na DER (06/12/2018).

O INSS, em suas razões recursais (ID 279516129), requer preliminarmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o conhecimento da remessa necessária, bem como o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para dirimir questões atinentes à eventual retificação de dados constantes no PPP. No mérito, requer o afastamento da especialidade dos períodos de 01/01/2003 a 18/11/2003 e de 24/01/2008 a 31/12/2008, sustentando tratar-se de exposição genérica a óleos minerais, sem a devida especificação química, bem como alega que os níveis de ruído e calor não ultrapassaram os limites de tolerância e que houve uso de EPI eficaz. Subsidiariamente, formula pedidos atinentes à aplicação da taxa SELIC, isenção de custas, observância da Súmula 111 do STJ e juntada de autodeclaração para verificação de eventual cumulação indevida de benefícios.

Em suas razões recursais (Id 279516189), a parte autora suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado do mérito com base na suposta contradição entre formulários PPP emitidos pela mesma empregadora, indeferindo o pedido de produção de prova pericial e de expedição de ofício à empresa para esclarecimento dos factos. No mérito, requer o reconhecimento dos períodos controversos, bem como daqueles extintos sem resolução de mérito, pleiteando a concessão de Aposentadoria Especial ou, subsidiariamente, a reafirmação da DER.

Conforme noticiado pelo INSS (Id 279516183), em atendimento a determinação do Juízo de origem, a parte autora teve o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição reconhecido na fase recursal administrativa pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), procedendo-se à sua implantação.

Com contrarrazões da parte autora (ID 279516190), os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Do Efeito Suspensivo (Apelação do INSS)

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo INSS não merece prosperar. A regra geral do ordenamento processual prevê a produção imediata dos efeitos da sentença, exigindo-se, para a concessão excepcional do efeito suspensivo, a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil). Tais requisitos se confundem com o próprio mérito da demanda recursal, não se verificando, de plano, a presença de elementos aptos a suspender a eficácia do julgado.

Da Incompetência da Justiça Federal (Apelação do INSS)

O INSS sustenta a incompetência absoluta da Justiça Federal para analisar matéria que envolva a retificação ou correção de dados constantes em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), atribuindo-a à Justiça do Trabalho.

A preliminar não procede.

A presente ação não tem por objeto a condenação do ex-empregador à emissão ou retificação de formulário trabalhista, mas sim o reconhecimento, perante a autarquia previdenciária, da natureza especial do labor prestado para fins de concessão de benefício previdenciário. Trata-se de lide eminentemente previdenciária, atraindo a competência da Justiça Federal, nos moldes do artigo 109, I, da Constituição da República.

Do Cerceamento de Defesa (Apelação da Parte Autora)

A parte autora argui a nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de prova, alegando que o indeferimento da prova pericial e da expedição de ofício à ex-empregadora, seguido de julgamento antecipado desfavorável por contradição documental, violou o devido processo legal.

Afasto a alegação de nulidade.

O magistrado é o destinatário das provas e detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando formar sua convicção com base nos elementos já constantes dos autos (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil).

A existência de formulários PPP divergentes, juntados pela própria parte demandante, não impõe obrigatoriamente a reabertura da instrução ou a realização de perícia técnica pelo juízo.

A valoração sobre qual documento deve prevalecer e a força probatória de cada formulário inserem-se no âmbito da análise do mérito, não caracterizando cerceamento de defesa a dispensa de dilação probatória suplementar neste cenário.

MÉRITO

Do Interesse de Agir (Apelação da Parte Autora)

Insurge-se a parte autora contra o capítulo da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto aos períodos de 01/01/1995 a 30/12/1995, de 01/05/1998 a 30/12/1999, de 19/11/2003 a 23/01/2008 e de 01/01/2009 a 29/11/2018. O juízo de origem assentou que tais interregnos já haviam sido reconhecidos como de natureza especial pelo INSS na esfera administrativa, conforme se verifica dos IDs 279516088 e 279516089, carecendo o autor de interesse processual (necessidade/adequação).

A sentença deve ser mantida neste ponto.

A prestação jurisdicional pressupõe a utilidade do provimento invocado. Se a autarquia previdenciária, no curso do processo administrativo, já averbou os períodos apontados como exercidos sob condições especiais, esvazia-se a pretensão resistida quanto a esta parcela do pedido.

Fica mantida a extinção sem julgamento do mérito para os períodos já reconhecidos administrativamente.

Do Tempo Especial Rejeitado na Origem (Apelação da Parte Autora)

A controvérsia cinge-se à comprovação da especialidade nos períodos de 19/04/1993 a 31/12/1994, de 31/12/1995 a 30/04/1998, de 31/12/1999 a 31/12/2002 e de 30/11/2018 a 06/12/2018, laborados na empresa Flowserve do Brasil Ltda.

O juízo de origem indeferiu o cômputo especial (Id 279516187) sob o fundamento de contradição material entre o PPP apresentado administrativamente em 2018 (que não apontava agentes nocivos) e o PPP expedido em 21/01/2020, colacionado aos autos da ação judicial, que registra exposição a ruído.

O recurso merece provimento.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido em 21/01/2020 (Id 279516085) é documento idôneo, assinado por representante legal da empresa e fundamentado em laudos técnicos ambientais, descrevendo exposição habitual e permanente a ruído de 92 dB(A) para as funções exercidas pelo autor. É comum que empresas realizem revisões de seus laudos ou emitam formulários retificadores após constatação de inconsistências ou omissões nos registros anteriores.

Neste caso concreto, o documento mais recente (PPP de 2020) supre a deficiência técnica do formulário anterior e atesta de forma clara as reais condições de trabalho.

Considerando que a legislação previdenciária estabelecia como limites de tolerância para o agente físico ruído os patamares de 80 dB(A) até 04/03/1997, 90 dB(A) até 18/11/2003 e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003, a exposição a 92 dB(A) supera os limites normativos vigentes em qualquer dos marcos temporais. Assim, reformo a sentença para reconhecer como especiais os períodos de 19/04/1993 a 31/12/1994, de 31/12/1995 a 30/04/1998 e de 31/12/1999 a 31/12/2002.

Do Tempo Especial Reconhecido na Origem (Apelação do INSS)

O INSS objetiva afastar a especialidade dos períodos de 01/01/2003 a 18/11/2003 e de 24/01/2008 a 31/12/2008, reconhecidos na sentença. Alega que a indicação de "óleo mineral" é genérica e não comprova a efetiva composição nociva (hidrocarbonetos), aduzindo que os níveis de calor e ruído encontravam-se dentro da normalidade e que houve fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz.

O recurso não procede.

O PPP relativo aos períodos impugnados atesta a exposição do segurado a "Óleo Mineral" e "Óleo de Corte Mineral/Solúvel". O Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho elenca os hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (incluindo o manuseio de óleos minerais, graxas e fluidos de corte) como agentes nocivos, cuja avaliação é meramente qualitativa, sendo prescindível a análise quantitativa ou a pormenorização exaustiva da composição química para a configuração da especialidade.

Além disso, os óleos minerais não tratados ou levemente tratados são reconhecidamente substâncias cancerígenas (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH). Para tais agentes, a simples exposição, ainda que atenuada por EPI, não elide a nocividade do ambiente laboral, em conformidade com o entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 170).

Prejudicada, pois, a discussão atinente aos limites quantitativos do calor e do ruído nestes interregnos, prevalecendo a nocividade pelo agente químico. Mantenho a sentença neste capítulo.

Do Benefício e da Compensação

Com o cômputo dos novos períodos ora reconhecidos (19/04/1993 a 31/12/1994; 31/12/1995 a 30/04/1998 e 31/12/1999 a 31/12/2002), somados aos já averbados administrativamente (01/01/1995 a 30/12/1995; 01/05/1998 a 30/12/1999; 19/11/2003 a 23/01/2008 e 01/01/2009 a 29/11/2018) e os períodos reconhecidos na sentença (01/01/2003 a 18/11/2003 e 24/01/2008 a 31/12/2008), a parte autora preenche o requisito temporal de 25 anos de labor estritamente em condições especiais, fazendo jus à concessão da Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 06/12/2018. Preenche, ainda, os requisitos para Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral (CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20), tendo sido apurado até a DER mais de 35 anos de contribuição e 180 meses de carência.

Ressalte-se que, em cumprimento a determinação do juízo de origem, o INSS noticiou nos autos que a parte autora teve o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição reconhecido na fase recursal administrativa pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), com a consequente implantação do benefício (NB 42/190.332.263-1).

Assim, fica resguardado o direito do segurado à opção pelo benefício que se revelar mais vantajoso, cabendo a dedução integral das prestações recebidas administrativamente em caso de execução do benefício deferido neste julgado, vedada a cumulação.

Dos Consectários Legais e Pedidos Subsidiários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Com a reforma da sentença que conduz à total procedência da pretensão de concessão de aposentadoria especial em favor da parte autora, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo INSS. Aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, observados os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Negado provimento ao recurso do INSS, majoro os honorários sucumbenciais em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, para fins de prequestionamento, ressalto que a presente decisão não ofende os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, os quais se dão por expressamente prequestionados, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles para viabilizar a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 19/04/1993 a 31/12/1994, de 31/12/1995 a 30/04/1998 e de 31/12/1999 a 31/12/2002, condenando a autarquia a conceder o benefício de Aposentadoria Especial desde a DER (06/12/2018), com o pagamento das parcelas vencidas e reflexos correspondentes, abatendo-se os valores já recebidos administrativamente e fica resguardado o direito do segurado em optar pelo melhor benefício.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. AGENTES FÍSICOS E QUÍMICOS. RUÍDO E ÓLEOS MINERAIS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que reconheceu parcialmente o direito, extinguindo sem resolução de mérito os períodos já averbados administrativamente, afastando outros por contradição documental e reconhecendo a especialidade de parte do tempo por exposição a óleos minerais, concedendo Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa perante o julgamento antecipado do mérito com base em divergência de formulários probatórios; (ii) verificar o interesse de agir relativamente a períodos já reconhecidos na via administrativa; (iii) analisar a eficácia probatória de formulário retificador que atesta ruído superior ao limite legal; (iv) definir a caracterização da especialidade por exposição a óleos minerais e a eficácia do EPI para agentes reconhecidamente cancerígenos; e (v) estabelecer o direito ao benefício de Aposentadoria Especial e os critérios para dedução com benefício concedido administrativamente no decurso da lide após determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o juízo, enquanto destinatário da prova, reputa suficientes os elementos documentais acostados aos autos (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil), inserindo-se a análise da validade probatória dos formulários no exame de mérito da demanda.

Carece de interesse de agir a pretensão de reconhecimento judicial de tempo de serviço especial que já se encontra devidamente averbado e reconhecido pela autarquia previdenciária na esfera administrativa.

O formulário mais recente, emitido por representante legal da empresa e sustentado em laudos técnicos, que corrige omissões de documentos anteriores e atesta a exposição a ruído superior aos limites legais vigentes (80 dB(A) até 04/03/1997, 90 dB(A) até 18/11/2003 e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003), constitui prova idônea e suficiente para o enquadramento especial.

A exposição a óleos minerais e fluidos de corte (hidrocarbonetos aromáticos), previstos no Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15, sujeita-se a avaliação estritamente qualitativa. Tratando-se de agentes reconhecidamente cancerígenos, a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não elide a nocividade do ambiente laboral, em estrita observância ao Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização.

Comprovados 25 anos de tempo estritamente especial, impõe-se a concessão da Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), resguardado o direito de opção do segurado pelo benefício mais vantajoso e a dedução integral das prestações relativas a benefício inacumulável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos de 19/04/1993 a 31/12/1994, de 31/12/1995 a 30/04/1998 e de 31/12/1999 a 31/12/2002, condenando a autarquia a conceder o benefício de Aposentadoria Especial desde a DER (06/12/2018), com o pagamento das parcelas vencidas e reflexos correspondentes, abatendo-se os valores já recebidos administrativamente e fica resguardado o direito do segurado em optar pelo melhor benefício.

Tese de julgamento: 1. Não se verifica cerceamento de defesa na dispensa de dilação probatória quando o acervo documental se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, incumbindo ao juiz a livre valoração da prova. 2. Afigura-se idónea a comprovação da especialidade laborativa através de formulário retificador emitido pelo empregador que supre omissões de formulário anterior. 3. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos (óleos minerais) exige avaliação qualitativa, não sendo a nocividade afastada pela mera utilização de EPI, dado o seu potencial cancerígeno.

Legislação relevante citada: Constituição da República (art. 109, I); Código de Processo Civil (arts. 85, §§ 3o e 11, 370, 371, 496, § 3o, I, 1.012, § 4o); Lei no 8.213/1991 (art. 57); Emenda Constitucional no 103/2019 (art. 24, §§ 1o e 2o); Emenda Constitucional no 113/2021 (art. 3o). Jurisprudência relevante citada: Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 19/04/1993 a 31/12/1994, de 31/12/1995 a 30/04/1998 e de 31/12/1999 a 31/12/2002, condenando a autarquia a conceder o benefício de Aposentadoria Especial desde a DER (06/12/2018), com o pagamento das parcelas vencidas e reflexos correspondentes, abatendo-se os valores já recebidos administrativamente e fica resguardado o direito do segurado em optar pelo melhor benefício., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão